Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706432-36.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: A L A CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o recorrente quanto à cota ministerial, id 35935807. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora